Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-82.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000778-82.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: MARIE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE. VALOR EXECUTADO SUPERIOR AO LIMITE DE DÍVIDA ÍNFIMA FIXADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. O ente municipal sustenta que o valor do crédito ultrapassa o piso legal de ajuizamento previsto no Decreto Municipal nº 1.818/2022 (R$ 1.257,72), não se tratando de dívida de baixo valor, pleiteando o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor do crédito executado atrai a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) verificar a legalidade da extinção da execução fiscal com base na ausência de comprovação de diligências administrativas prévias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor do crédito executado, de R$4.372,70, excede o parâmetro de R$ 1.257,72 fixado no art. 2º do Decreto Municipal nº 1.818/2022 e no art. 68, § 5º, do Código Tributário Municipal, afastando a caracterização de dívida de baixo valor. 4. A tese firmada no Tema 1.184 do STF e as exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se exclusivamente a execuções de pequeno valor, não sendo legítima sua extensão para casos que extrapolem os limites normativos definidos pelos entes federativos. 5. Exigir, indevidamente, a comprovação de diligências administrativas em execuções que não se enquadram como de baixo valor viola o princípio da legalidade e desvirtua a ratio decidendi do precedente vinculante do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exigência de comprovação de tentativa de cobrança administrativa prévia prevista no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 somente se aplica a execuções fiscais cujo valor seja inferior ao limite legal fixado pelo ente federativo. 2. É ilegal a extinção da execução fiscal com base na ausência de diligências administrativas quando o crédito executado ultrapassa o parâmetro de baixo valor estabelecido na legislação local. 3. A autonomia normativa do ente público deve ser respeitada na fixação do piso econômico para ajuizamento de execuções fiscais. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000778-82.2023.8.05.0074, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e Apelado MARIE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.